Tribunal: TJDFT
Processo: 0755217-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755217-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONI JOSE GONCALVES, ELIANO PAULINO SILVA AGRAVADO: EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TONI JOSÉ GONÇALVES e ELIANO PAULINO SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0719063-11.2022.8.07.0007. A decisão recorrida, de ID 248819565, ao examinar requerimentos formulados pela parte exequente, indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza salarial do executado, bem como rejeitou a adoção de medidas executivas atípicas e a realização de determinadas pesquisas patrimoniais, por entender ausentes os pressupostos legais que autorizassem tais providências no caso concreto. Reconheceu, ainda, a impossibilidade jurídica das medidas postuladas naquele momento processual, determinando o regular prosseguimento do feito nos limites estabelecidos. Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e viola os princípios da razoável duração do processo e da máxima utilidade da tutela jurisdicional, defendendo a possibilidade de adoção das medidas indeferidas pelo Juízo de origem. Requer, assim, a reforma da decisão atacada, com o deferimento das providências executivas pleiteadas. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, circunstância que impede o exame de seu mérito, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Conforme se extrai de consulta ao sistema PJe de primeiro grau, na aba “Expedientes”, a decisão efetivamente recorrível é a de ID 248819565, cuja intimação ocorreu por meio eletrônico, tendo o advogado da parte autora tomado ciência inequívoca do seu conteúdo em 11/09/2025, às 12:50:16. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo para interposição do recurso cabível, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Considerando-se o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, o termo final para a insurgência recursal ocorreu em 02/10/2025. Todavia, a parte agravante somente protocolou o presente recurso em 12 de dezembro de 2025, quando já amplamente escoado o prazo legal, configurando-se, de forma inequívoca, a intempestividade. Não altera essa conclusão o fato de a parte ter formulado pedidos de reconsideração perante o Juízo de origem. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não possui previsão legal, nem tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, sobretudo quando existente recurso próprio para impugnar a decisão judicial. A opção da parte por manejar expediente inadequado, em substituição ao recurso cabível, não impede a fluência do prazo nem afasta a ocorrência da preclusão temporal. A propósito, o próprio Juízo de primeiro grau, ao apreciar novo pedido da parte exequente (ID 256852996 dos autos de referência), consignou expressamente que todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são recorríveis, registrando que, no caso concreto, a parte autora optou por não interpor recurso contra as decisões anteriormente proferidas, reconhecendo, assim, a preclusão da matéria. Tal manifestação reforça a conclusão de que a inércia da parte no momento oportuno inviabiliza o posterior acesso à instância recursal. Ausente requisito indispensável à admissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador